Tribunal: TJPA
Processo: 0003736-76.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003736-76.2018.8.14.0051

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTAREM PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

SENTENCIADO: CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM LIMPEZA MECANIZADA. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. TESE DE NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. AFASTADA. PAGAMENTO EFETUADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. ONUS A SER SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA Á LIDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME REGRA DO ART. 85, §3, 5§ DO CPC. OMISSÃO SANADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ente Municipal opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no que se refere a fixação de honorários advocatícios conforme a regra do art. 85, §3º, V do CPC, bem como, quanto a possibilidade de exclusão dos honorários advocatícios nos termos do art. 1º-D, da Lei n.º 9.494/97;

2.
Em analise aos autos, verifica-se que o embargante efetuou o pagamento do débito após o ajuizamento da ação e realização da citação, tendo o Juízo julgado procedente a ação, com resolução de mérito, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez porcento) do valor da condenação. Assim, considerando que a embargante é responsável pelo ônus de sucumbência, não há que se falar em exclusão da condenação em honorários advocatícios.
Precedentes STJ;

3.

Vislumbra-se que não se aplica ao caso as disposições do inc. V, §3º do art. 85 do CPC, tendo em vista que o valor da causa não está acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos, logo deve ser aplicado o §5º do art. 85, que dispõe que quando a condenação proferida contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, ou, ainda, o valor da causa for superior ao previsto no inciso I do § 3º (200 salários-mínimos), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente;

4.
Diante disso, deve o embargante pagar honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários-mínimos a 2.000 salários-mínimos, tudo na forma do § 5º do art. 85, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido, para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
em face do Acórdão de id. nº 5827362 - Pág. 1, o qual manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por interposto pela
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM LIMPEZA MECANIZADA. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA POR PARTE DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA.

I – Cinge-se a controvérsia em torno da condenação do Requerido ao pagamento de dívida no valor de R$ 1.495.070,98 (um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a execução de terraplanagem com limpeza mecanizada realizada na cidade de Santarém pela empresa autora;

II – A empresa Autora instruiu a exordial com Notas Fiscais, nas quais há a discriminação do produto e serviço, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes;

III - O ônus da prova incumbe, ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Comprovada a prestação de serviços ao Município de Santarém, e o reconhecimento da dívida por parte do ente Municipal, impõe-se a condenação ao

pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito;

VI –
Em remessa necessária, sentença mantida. Decisão unânime.

Inconformado com os termos decisórios, o ente Municipal opôs os presentes embargos de declaração.
(id nº 5893751 - Pág. 1/10)

Em suas razões, o embargante aduz que o magistrado condenou o ente público em honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento), baseado no princípio da causalidade, o que perfaz o exorbitante valor de R$ 146.725,03 (cento e quarenta e seis mil setecentos e vinte e cinco reais e três centavos).

Argumenta que o percentual fixado deve ser revisto, ante a sua desproporcionalidade, tendo em vista que o proveito econômico é superior a 100(cem) salários-mínimos, não incidindo, assim, a ressalva disposta no §3º, III do artigo 496 do CPC.

Assevera que ainda que exista o escalonamento do percentual, previsto no artigo 85, §3º, II do Código de Processo Civil, a mera interpretação do dispositivo legal não possui o condão da promoção do ideário de justiça no presente caso.

Segue defendendo, que muito embora 10% (dez por cento) seja fração diminuta do valor global, tal percentual não se mostra razoável, vez que as ações desenvolvidas pelo patrono do autor se restringiram ao protocolo da inicial e a informação ao Juízo quanto à quitação do valor pelo Município, sem pedido de condenação em honorários.

Argumenta que o acórdão foi omisso, pois os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados nos moldes do Art. 85, § 3º, V do NCPC, cabendo ao magistrado, entretanto, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto, de forma a remunerar condignamente o causídico sem onerar excessivamente a parte sucumbente, no caso, a coletividade, de modo que, a condenação guerreada deve ser reformada para fixar os honorários em valor, ou, de forma equitativa, sendo devida a minoração do percentual fixado.

Além disso, aponta que há inexistência de honorários de sucumbência na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que se proceda a manifestação sobre as questões levantadas, eximindo o ente público da condenação em honorários de sucumbência, ou, alternativamente: pelo arbitramento em valor fixo ou em percentual inferior ao mínimo estabelecido no Artigo 85, § 3º do NCPC, sendo adequado 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por ser medida de justiça.

Na qualidade de embargada, a
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA
ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento.
(id nº 6179592 - Pág. 1/13)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

O embargante defende a exclusão da condenação em honorários advocatícios com aplicação
do art. 1º-D, da Lei n.º 9.494/97
. Eis o teor do dispositivo:

Art. 1
o
-D.
Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas
.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
. (grifo nosso).

Em analise aos autos, verifica-se que o embargante efetuou o pagamento do débito após o ajuizamento da ação e realização da citação, tendo o Juízo julgado procedente a ação, com resolução de mérito, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez porcento) do valor da condenação.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que nas hipóteses em que o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes da citação, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser imposta a parte que deu causa à instauração do processo. (STJ - REsp 1178874 / PR RECURSO ESPECIAL 2010/0022801-0 1ª Turma Relator Ministro LUIZ FUX Julgado em 17/08/2010 DJe 27/08/2010;
AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016)
.

Assim, considerando que a embargante é responsável pelo ônus de sucumbência, não há que se falar em exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Noutra ponta, o Embargante alega haver omissão no acórdão embargado na medida em que deixou de aplicar o art. 85, § 3º, V do NCPC, mantendo o percentual fixado pelo Juízo singular em 10% do valor da causa, onerando excessivamente o ente Municipal, tendo em vista que o valor da causa totaliza o montante de R$1.413.695,66 um milhão, quatrocentos e treze mil, seiscentos e treze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Como é cediço, o valor da causa na lide processual desempenha funções importantes como a determinação de competência, função fiscal, função de estimativa de multas processuais e fixação de honorários advocatícios.

Destarte, o Código de Processo Civil expressa as regras de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no valor da causa, no rol do art. 85, dispondo sobre os casos em que a Fazenda Pública for sucumbente no §3º do mesmo artigo.

Nesse viés, o embargante requer que seja aplicada ao caso, a regra do art. 85, §3º, V do CPC, porém a citada regra é aplicada somente nos casos em que o valor da causa for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos, conforme o texto do dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[...]

V - Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Em que pese a irresignação do embargante, vislumbra-se que não é esse o caso dos autos, tendo em vista que 100.000 (cem mil) salários-mínimos equivalem a aproximadamente R$110.000.000 (cento e dez milhões de reais), sendo que o valor da causa corresponde a R$1.413.695,66 (um milhão, quatrocentos e treze mil, seiscentos e treze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), não havendo sequer proximidade entre os valores.

Assim, deve ser aplicado ao caso o §5º do art. 85, que dispõe que quando a condenação proferida contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, ou, ainda, o valor da causa for superior ao previsto no inciso I do § 3º (200 salários-mínimos), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente. Colaciono o dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Diante disso, deve o embargante pagar honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários-mínimos a 2.000 salários-mínimos, tudo na forma do § 5º do art. 85, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
dou-lhe provimento
sanando a omissão apontada, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém,
14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022